Tribunal: TJSP
Processo: 1016847-90.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de erro material no acórdão. Acórdão que impõe a honorária sobre o valor da causa quando deveria observar o da condenação. Erro material reconhecido e afastado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo da honorária devida.